Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES - CPF: 449.303.566-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (EMBARGANTE), LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES - CPF: 449.303.566-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), F. F. - CPF: 064.234.391-84 (EMBARGANTE), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL
–
RESERVA DE PERCENTUAL DE VALORES PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000762-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADA:

LINDA LAMAR MENDONÇA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
171440173
), que, a unanimidade, proveu em parte
o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja sanada
a obscuridade consistente em saber se os honorários

contratuais a serem reservados na ação de inventário são todos

decorrentes dos contratos que forem acostados às demandas

judiciais ajuizadas e defendidas ou se a reserva se limita apenas aos

honorários contratuais para patrocínio da ação de inventário judicial (Id
171978650).

Contrarrazões
ofertadas no Id 173554670.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ART. 612 DO CPC – AÇÃO AUTÔNOMA –
ADJUDICAÇÃO PELA ADVOGADA CONTRATADA, DE VALORES DO ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO PARA FINS DE CUSTEAMENTO DE DESPESAS – NÃO CABIMENTO –
RESERVA DE PERCENTUAL DE VALORES PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demanda dilação probatória o pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel objeto de inventário, devendo tal questão ser
solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no
artigo 612 do CPC.

A
dmite-se, tão somente, a reserva do montante em ação de inventário, a fim de assegurar a efetividade do pagamento dos honorários contratuais”.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023